Tribunal: STF
Processo: ARE 1443224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. UM HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, II E III, DO CP). DUAS CONDUTAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). RÉU CONDENADO PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E PELO PORTE DE ARMA. ACUSADO ABSOLVIDO DOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. DESACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVERSAS ENTRE SI OU COM TERCEIROS A RESPEITO DO JULGAMENTO. PRECEDENTES. CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. SUPOSTA NULIDADE NÃO ALEGADA DE PLANO (ART. 571, VIII, DO CPP). PRELIMINAR DE EQUÍVOCO NA QUESITAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. MÉRITO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO QUE TEM SUPORTE PROBATÓRIO. OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTES (ART. 65, III, “C” E “D” DO CP). DESPROVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DESPROVIMENTO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROVIMENTO. INOCUIDADE PARA O FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES SUSCITADAS EM PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Conforme a denúncia, no dia 20/07/2018, por volta das 17h, na Fazenda Várzea Funda, Zona Rural do município de Dom Basílio/Ba, o Acusado Natalino Alves de Almeida ceifou a vida da vítima Janes Pereira de Souza e tentou matar as vítimas Valdir Freitas Ferreira e Severino Ramos Gomes de Mendonça, após uma discussão sobre os limites de um terreno. Segundo a exordial, naquele dia, o Acusado cercou uma antiga estrada que servia de passagem para os imóveis circunvizinhos e mandou avisar à Sr.ª Ana Deolina que ela procurasse outro local para passar. Em seguida, a referida senhora dirigiu-se ao local, de posse de uma cavadeira, no intuito de reabrir a passagem, estando na companhia das vítimas Valdir Freitas Ferreira e Severino Ramos Gomes de Mendonça. Logo depois, a vítima Janes Pereira de Souza chegou ao local para ajudar a retirar a cerca. No exato momento em que pegou a “lebanca” (espécie de barra de ferro) para retirar os arames, o Acusado sacou um revólver e deferiu-lhe três disparos, tendo um deles acertado a vítima na cabeça. Na sequência, atirou duas vezes contra Valdir e Severino, tendo atingido o primeiro, que se recuperou após internamento em hospital. Em seguida, quando a vítima Janes agonizava no chão, o Acusado pegou a barra de ferro e golpeou-lhe na cabeça, causando a sua morte.



    2. O réu foi pronunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II e III (uma vez) e art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II (por duas vezes), todos do Código Penal, além do art. 14 da Lei nº 10.826/03. O Conselho de Sentença decidiu pela condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de meio cruel, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolveu o réu das duas condutas de homicídio qualificado.



    3. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade do julgamento por violação à incomunicabilidade dos jurados. Desacolhimento. Embora a defesa colacione fotos e vídeos de alguns jurados usando celulares e conversando, não há comprovação de que comunicaram-se entre si e com terceiros a respeito do julgamento. Consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, a incomunicabilidade não tem caráter absoluto, abrangendo somente manifestações de opinião e convicção a respeito da lide. Saliente-se que há nos autos certidão de incomunicabilidade emitida por Oficial de Justiça, que tem fé pública. Ademais, o juiz presidente autorizou os jurados a usarem celulares, após o intervalo para o almoço, para mandarem notícias às famílias. Destaque-se também que, ao visualizar os jurados usando celulares e conversando, a defesa manteve-se inerte, resumindo-se a registrar tais fatos para usá-los depois como causa de nulidade, se assim fosse conveniente. Ante todo o exposto, resta desacolhida a preliminar.



    4. Preliminar de nulidade por suposta atecnia na redação dos quesitos. Desacolhimento. Após a leitura e explicação dos quesitos pelo juiz presidente, as partes não manifestaram nenhuma irresignação. Destarte, a matéria restou preclusa, conforme a inteligência do artigo 571, VIII, do CPP. Ademais, a formulação dos quesitos em nada prejudicou o réu, pois foram redigidos de forma clara e conforme os termos do art. 483 do CPP. Saliente-se que, após a reforma promovida pela Lei nº 11.689/2008, as teses defensivas estão concentradas no quesito genérico da absolvição.



    5. Pedido de nulidade da condenação nos crimes do art. 121, § 2º, III, do CP e art. 14 da Lei 10.826/03, com submissão do réu a novo júri. Tese de condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Desprovimento. Os jurados acolheram uma das teses apresentadas em Plenário, entendendo que não restou configurado o instituto da legítima defesa. Assim, descabe sujeitar os Apelados a novo julgamento, pois a decisão dos jurados encontra suporte nas provas dos autos.



    6. Pedido subsidiário de reforma na dosimetria para aplicar as atenuantes previstas no art. 65, III, “c” e “d”, do CP. Desprovimento. Penas-bases fixadas no mínimo legal. Súmula nº 231 do STJ.



    7. Pleito de revogação da prisão preventiva. Improvimento. Permanência dos motivos ensejadores da prisão. Soberania dos veredictos e gravidade concreta da conduta. Prisão domiciliar por motivo de saúde (suposta doença psiquiátrica e outras enfermidades). Desprovimento. Não comprovação de que a unidade prisional não disponha de meios para garantir o tratamento de que necessita. Medidas cautelares diversas da prisão. Desprovimento. Inocuidade quanto ao fim de garantir a ordem pública (gravidade concreta da conduta) ou a aplicação da lei penal (relato de fuga do distrito da culpa). Saliente-se que a prisão foi reavaliada em 03/11/2021, tendo o julgador primevo entendido pela manutenção dos motivos ensejadores da prisão, principalmente “em se tratando de réu que permanecera preso durante toda a instrução penal.”



    8. Recurso ministerial. Pedido de anulação da sentença. Insurgência quanto à absolvição do crime de homicídio qualificado tentado em relação a uma das vítimas. Desprovimento. O só fato de o júri ter afastado a tese de legítima defesa em relação à vítima Janes não induz o afastamento da mesma tese em relação à vítima Valdir. Existem distinções factuais, pois a vítima Janes foi golpeada na cabeça, após cair no chão. Assim, os jurados acolheram uma das teses apresentadas em Plenário, a qual possui substrato probatório. A nulidade de julgamento do Tribunal do Júri se dá em situações excepcionalíssimas, quando a decisão não encontra nenhum suporte nas provas dos autos, o que não se evidencia no caso em comento.



    9. Parecer ministerial, subscrito pela Dr.ª Marly Barreto de Andrade, pelo conhecimento de ambos os recursos, rejeição das preliminares, desprovimento do recurso da defesa e provimento da apelação ministerial.



    10. Recursos conhecidos para rejeitar as preliminares e, no mérito, julgá-los improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “b”, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente